Tribunal: TJMT
Processo: 0500329-26.2015.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0500329-26.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 524.785.484-53 (RECORRENTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONTRATADO OU UTILIZADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor não contratou o serviço de internet, mesmo assim recebeu cobranças por tal serviço, cujo problema não foi solucionado administrativamente e ainda teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0500329-26.2015.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Antônio Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para ratificar a liminar deferida, e
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 117,27 (cento e dezessete reais e vinte e sete centavos), discutido nos autos;

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, bem como a baixa no protesto, com relação ao débito discutido neste feito.

O Reclamante, ora Recorrido, em sua inicial, aduz que não solicitou o serviço “ASSINATURA OI VELOX RS 1M", contudo, tal serviço estava sendo cobrado em suas faturas de telefone. Alega que tentou resolver o problema pela via administrativa, mas não obteve êxito, e ainda teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 117,27, vencido em 14/05/2013 e disponibilizado em 30/12/2013.

No caso, caberia a concessionária de telefonia, detentora dos conhecimentos técnicos, informações, documentos e do controle de seu sistema de telefonia, a obrigação de provar a contratação dos serviços de internet pelo consumidor e que estes foram efetivamente prestados, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano bastando a prova deste fato.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade. Aliado ao fato de existirem apontamentos posteriores na época da inscrição discutida nestes autos, conforme se vê da consulta juntada na defesa:

Desta forma, deve ser aplicado o disposto na SÚMULA 29 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que, no caso de responsabilidade contratual na indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

A correção monetária do valor da indenização fixada a título de dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024